Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741726-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO REGIS MARQUES AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO REGIS MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (id. 144069144), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705801-25.2021.8.07.0008, movido em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA – EPP e CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor do decisum: O exequente requer que os sócios da CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI – Paranoá Shopping, indicados no ato constitutivo colacionado em ID 117162646, respondam pelo débito, mediante desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Apontou a existência de grupo econômico das seguintes empresas: a) CRYSLAR INCORP E EMPREEND IMOB LTDA, b) RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL EMPREEND IMOB LTDA, c) RESIDENCIAL TARUMÃ EMPREEND IMOB LTDA., d) RESIDENCIAL ALTO DA COLINA EMPREEEND IMOB LTDA., e) RESIDENCIAL PARK IMPERIAL EMPREEND IMOB LTDA., f) RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREEND IMOB SPE LTDA., g) RESIDENCIAL SANTA ISABEL EMPREEND IMOB SPE LTDA., h) RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREEND IMOB LTDA., i) RESIDENCIAL BEIRA RIO EMPREEND IMOB LTDA. Enfatiza que o grupo de empresa acima especificado foi constituído pelos devedores visando fraudar credores e configurando a confusão patrimonial. Aduz que “houve a criação de uma pluralidade sucessiva de empresas, com o mesmo quadro societário, mesma atividade, nomes semelhantes e sem notícia da extinção regular das empresas” Acrescenta que Raimundo Brito Sousa figura como sócio e administrador de todas as empresas, bem assim está demonstrado que as devedoras não possuem relacionamento com instituições financeiras, o que comprova esvaziamento patrimonial. Menciona que a insolvência é incompatível com o capital social das executadas, sendo que a primeira executada possui capital social de R$ 16.657.188,00, ao passo que terceira executada possui um capital social de R$ 78.800,00. Tece considerações sobre os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, visando o imediato bloqueio de bens dos sócios e de todas empresas apontadas e integrantes do grupo econômico. Decido. A instauração do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC demanda a presença de indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil. O dispositivo legal acima prevê expressamente a aplicação da chamada “Disregard Doctrine”, com a constrição de bens particulares de administradores e sócios, sempre que tiver havido uso abusivo da empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A medida é excepcional e absolutamente necessária para coibir abusos praticados sob o manto protetivo da personalidade jurídica. No caso, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo credor é açodada, sobrelevando destacar que a insolvência não constitui requisito para a desconsideração da personalidade jurídica. O exequente não indicou necessária e objetivamente, em seu requerimento, quais os atos praticados pelos devedores que ensejariam a respectiva responsabilização dos sócios, limitando-se a informar que tentativas de penhora foram infrutíferas em razão da ausência de relacionamento das devedoras com instituições financeiras. No caso em tela, os fatos narrados, especialmente a incompatibilidade do capital social com a insolvência, não representam indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, tampouco a narração de operações societárias que, em primeira análise, não revelam atos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial com participação da sociedade empresária devedora. Aliás, o exequente não juntou aos autos os atos constitutivos atualizados da terceira executada, mas apenas certidões demonstrando que ela integra o quadro societário de outras empresas, o que é insuficiente para averiguar possível operação societária visando fraudar a execução. Ressalto que, no tocante à primeira devedora, a qual é constituída em sociedade em conta de participação, com quadro societário integrado por sócios ocultos, estes, como regra, não se apresentam nem se obrigam perante terceiros (parágrafo único do art. 991 do CC) e, por conseguinte, não possuem responsabilidade alguma em relação a terceiros, sendo incabível responsabilizá-los através do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto à terceira devedora, conforme já mencionado, não se encontram presentes os requisitos para a medida excepcional, observando-se que o bloqueio de valores em conta bancária de sociedade diversa da executada, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, somente é possível mediante comprovação de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Havendo apenas a comprovação de que a terceira executada integra quadro societário de outras empresas e não tendo sido sequer demonstrada a existência de confusão patrimonial entre elas, descabe responsabilizar pessoa jurídica que não figurou como parte no processo de conhecimento. Sendo assim, INDEFIRO o pedido formulado quanto a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, para atingir bens dos sócios. Fica o exequente intimado a indicar bens penhoráveis. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (id. 42036717), assevera que, diante da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o Juízo singular deveria ter citado os sócios ou empresas indicados, viabilizando o contraditório, para somente então apreciar o pedido – o que não ocorreu na espécie, tendo o pleito sido rejeitado liminarmente. Esclarece que o abuso da personalidade jurídica teria sido demonstrado, na forma do artigo 50 do Código Civil, destacando a existência de outros processos executivos em trâmite na própria vara de origem em que os mesmo executados estariam apresentando obstáculos à satisfação do débito, já que não possuem relacionamento com qualquer instituição financeira, nem bens penhoráveis, ao passo que ostentam capital social vultuoso. Argumenta que tais circunstâncias evidenciariam desvio de finalidade e fraude contra credores, suscitando questionamentos quanto à origem dos pagamentos de suas despesas correntes, mormente porque utilizam-se do mesmo nome fantasia, Cryslar Imobiliária, e porque seriam controladas pela mesma pessoa, o Sr. Raimundo Brito Sousa. Conclui que os agravados se valem de seus sócios e de seu grupo econômico para ocultarem patrimônio, promovendo a constituição de sucessivas pessoas jurídicas, com o mesmo quadro societário, mesma atividade e sem notícia de extinção regular das empresas constituídas anteriormente. Sublinha que o fato de uma das empresas classificar-se como sociedade em conta de participação não seria empecilho para a instauração do incidente. Noutro giro, pontua que os executados ainda sequer chegaram a ser comunicados da instauração do cumprimento de sentença para que realizassem o pagamento do débito, na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil, havendo erro procedimental na decisão agravada que o intima para indicar bens passíveis de constrição. Entende que os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal estariam preenchidos, salientando que o perigo de dano decorreria da possibilidade de os sócios e o grupo econômico apontados promoverem o esvaziamento de seu patrimônio caso sejam comunicados do incidente antes da promoção de atos constritivos – medida esta que, conforme sua narrativa, seria passível de reversão. Requer, ao final, “(...) o deferimento da antecipação da tutela recursal para, cautelarmente, arrestar bens pertencentes aos sócios e ao grupo econômico, qualificados nesta petição, necessários à quitação da dívida em questão, por meio de Sisbajud e Renajud (...)” (p. 18). No mérito, pede a reforma do decisum para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, subsidiariamente, a sua cassação “(...) devido à falta de observância dos procedimentos previstos no CPC (...)” (p. 18). A parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 42036721, p. 819). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma processual. Na hipótese, o pedido de natureza liminar deduzido pela parte recorrente consiste no deferimento de medidas constritivas assecuratórias em desfavor de sócios e empresas que, segundo sua narrativa, integrariam grupo econômico em conjunto com as empresas agravadas/executadas. Com efeito, o artigo 50 do Código Civil estabelece como pressuposto para a desconsideração da personalidade jurídica a demonstração de abuso de direito, o qual se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A seu turno, o Código de Processo Civil, em seu artigo 133 e seguintes, disciplina o procedimento por meio do qual se dá a aplicação da medida, o que, naturalmente, demanda um juízo de cognição mais aprofundado. Com efeito, o deferimento da medida liminar vindicada neste recurso depende de demonstração da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de probabilidade de provimento do recurso, conforme o artigo 995, parágrafo único, da lei processual. Cabe destacar, de início, considerando os argumentos deduzidos pela parte recorrente, bem como os limites objetivos da pretensão recursal aviada, que a discussão relacionada tão somente ao processamento do incidente não se confunde com a própria desconsideração e, desse modo, não se presta para justificar a constrição patrimonial de pessoas que ainda não integram a relação processual. Até porque, em regra, o procedimento que o exequente/agravante pretende instaurar pressupõe contraditório e dilação probatória, conforme os artigos 135 e 136 do Código de Processo Civil. Ademais, o recorrente não demonstrou o efetivo perigo de dano a que estaria submetido nem qualquer indício de que possa suportar algum prejuízo concreto caso tenha que aguardar o julgamento do mérito recursal a ser realizado pelo órgão colegiado. Desse modo, considerando a dinâmica inerente ao procedimento processual legalmente previsto para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o aprofundamento cognitivo necessário para a sua correta avaliação, não vislumbro, neste juízo meramente preliminar, circunstância que justifique uma imediata intervenção deste órgão relator. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada e sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte agravada, para, querendo, se manifestar na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora